Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000185-84.2018.8.11.0106 – CLASSE 198 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM/MT
Embargante : RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
Embargado : ROBERTO ZANONI
Número do Protocolo 1000185-84.2018.8.11.0106
Trata-se de recurso de apelação que foi erroneamente classificado como Recuso de Embargos de Declaração (cf. Id. n. 69357646).
Portanto, retifique-se a classificação para Recurso de Apelação.
À secretaria, para as providências cabíveis.
Intimem-se, e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator